Tribunal: TJMT
Processo: 8010007-54.2013.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010007-54.2013.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA MARIA ACASSIO - CPF: 004.982.271-38 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP (RECORRIDO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA (RECORRIDO), SONIA SIMOES DE LIMA - CPF: 652.969.072-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PERNES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 8010007-54.2013.8.11.0105 – Juizado Especial Cível de Colniza – MT.

RECORRENTE: ANA MARIA ACASSIO.

RECORRIDO: UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INFORMATIVO Nº 521 DO STJ – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACADEMICO EM CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU – AUSÊNCIA DA PARTE NO EXAME ENADE – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÕES EDUCACIONAIS – IMPEDIMENTO INDEVIDO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por incompetência jurisdicional do Juizado Especial, em razão da pessoa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar

1.1.
Da competência dos Juizados Especiais Estaduais.

2.

Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.2.
Da existência de danos morais.

2.3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.4.
Da existência de dano material.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar

1.1.

Da competência dos Juizados Especiais Estaduais.

Acolho tal preliminar da parte recorrente, eis que,
não há que se falar em interesse do ente federal na presente lide, isto porque, a presente demanda versa sobre questões privadas, relacionada à prestação dos serviços da instituição de ensino privada, motivo pelo qual, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 521 de 26/06/2013 – Primeira Seção), afasto a incompetência dos Juizados Especiais, no âmbito da Justiça Estadual.

2.

Mérito.

2.1.

Da conduta ilícita.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, isto porque, os documentos encartados nos autos permitem a composição meritória da lide debatida entre as partes litigantes.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, eis que, a instituição educacional criou obstáculo à participação da parte recorrida nos atos de conclusão do curso universitário, mesmo a recorrida revelando aptidão para conclusão do curso e

participação em cerimonia de colação de grau, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO DE COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º CPC. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ENADE. IMPEDIMENTO DA REALIZAÇÃO DO ATO DE COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no presente caso a Reclamante requer a realização do ato da colação de grau, bem como indenização por dano moral, não se tratando de registro e nem de credenciamento no MEC, o Juizado Especial é competente para o processamento da causa.

O ENADE foi introduzido pela Lei 10.861/2004 com expressa previsão de obrigatoriedade, no entanto, não há na referida lei qualquer previsão de penalidade ao estudante e não participe do Exame, razão pela qual se denota a ilegalidade no ato da instituição financeira em negar a participação em cerimônia de colação de grau.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O valor da indenização a título de dano moral, deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 8010004-02.2013.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Ademais, não há na Lei nº 10.861/2004, que institui e Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), previsão de penalidade ao discente que não participe do exame, o que caracteriza a ilegalidade no ato da instituição de ensino.

2.2.

Da existência de danos morais.

A meu ver, tal tese jurídica, também, deve ser acolhida, diante da falha na prestação dos serviços educacionais, que impediu a colação de grau da parte recorrente, fatos que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrida, indenizáveis, portanto.

Sem falar, nas
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral

2.3.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 10.
000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.4.

Dos danos materiais.

Neste ponto recursal, tenho que, deve ser rechaçado o pedido por danos materiais suportados pela parte recorrente, pois nos autos não existem documentos que comprovam suficientemente o direito parte recorrente e, que justificam a restituição dos valores desembolsados, destinados a recompor os prejuízos materiais.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para o fim de
reformar a r. sentença fustigada

e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em favor da parte recorrente, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC”, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e, em consequência, com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023